Tribunal: TJPA
Processo: 0052087-85.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052087-85.2015.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO LOURINHO DA SILVA - ME, ANTONIO LOURINHO DA SILVA

APELADO: PREVENT - SERVICOS MEDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052087-85.2015.8.14.0051

APELANTES: ESCRITÓRIO LOURINHO CONTABILIDADE e ANTÔNIO LOURINHO DA SILVA

ADVOGADO: JÚLIO MACHADO DOS SANTOS- OAB/PA Nº. 15.330 e THAIS GUTPARAKIS DE MIRANDA- OAB/PA Nº. 13.009

APELADO: PREVENT SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

ADVOGADO: DILERMANO DE SOUZA BENTES - OAB/PA Nº. 16.396

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Não procede a tese dos apelantes de que estão isentos de responsabilidade, ao atribuir ao empregado de seu escritório de contabilidade a responsabilidade pela falha na prestação do serviço contratado, haja vista que nossa legislação civil é expressa ao reconhecer a responsabilização do empregador pela reparação civil decorrente de conduta de empregado, nos termos do art. 932 do Código Civil e Súmula 341/STF;

2.

O fato de estarem ou não os serviços praticados pelo funcionário dos apelantes no contrato de prestação de serviços é irrelevante, pois o empregador responde pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles, que causem danos a terceiros, ou seja, mesmo que não houvesse vinculação entre as partes, a apropriação de valores de quem quer que seja por empregado, no exercício de suas funções ou em razão delas, responsabiliza o empregador;

3. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESCRITÓRIO LOURINHO CONTABILIDADE
e
ANTÔNIO LOURINHO DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO
, ajuizada por
PREVENT SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

Na exordial, narra a autora, aqui apelada, que contratou os serviços de contabilidade dos réus/apelantes, posteriormente, descobriram o desvio aproximado de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), dinheiro destinado ao pagamento de tributos, porém os requeridos se apropriaram do referido montante, conforme declaração realizada no ano de 2010; além da apropriação, a Receita Federal informou à parte requerente que teria um débito fiscal de R$105.835,49 (cento e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nova reais), apurado até o 3º trimestre de 2013, valores que seriam de inteira responsabilidade dos requeridos, pois lhe foram repassadas as verbas necessárias para a quitação dos tributos. Em razão dos fatos, ajuizou a ação em que requereu indenização por danos materiais em R$218.921,70 (duzentos e dezoito mil reais, novecentos e vinte e um reais e setenta centavos), e a título de danos morais uma indenização no valor de R$ 315.200,00 (trezentos e quinze mil e duzentos reais). (ID n. 958270 - Pág. 2/16)

Apreciados os pedidos, foram julgados parcialmente procedentes, oportunidade em que foi reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar materialmente a autora, correspondente aos valores devidos à Receita Federal, acrescido de multas, juros e correção monetária, do período de maio/2011 a janeiro/2014, bem como a devolução da apropriação indevida dos valores em cheques emitidos para a quitação dos débitos fiscais. Quanto aos danos morais, o pedido foi julgado improcedente. (ID. n. 958310 - Pág. 1/8).

Inconformados, os réus apelaram da sentença alegando: não ter qualquer responsabilidade em relação à apropriação dos valores destinados aos pagamento dos tributos da apelada; que o ato ilícito não foi praticado pelos apelantes e tampouco decorreu de ação ou omissão destes, mas foi, confessadamente, perpetrado por terceiro; não pode o empregador responder por atos praticados pelo funcionário no exercício de outras atividades que não lhes foram atribuídas ou delegadas pelo empregador, bem como não são inerentes ao seu contrato de trabalho, uma vez que exercia a função de
office boy.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, em que requer o não provimento da apelação, em consequência a sentença deverá ser mantida em todos os seus termos (ID. n. 958312 - Pág. 1/7).

Recebido o recurso em seu duplo efeito (ID. n. 1291457 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. n. 2279552 - Pág. 1/6)

Pautado o julgamento do presente feito (ID. n. 4883914 - Pág. 1), o recurso foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

A controvérsia diz respeito à responsabilidade dos apelantes em arcar com os danos materiais provocados à autora/apelada, em razão da apropriação indevida de valores destinados ao pagamento de tributos, bem como a não realização dos pagamentos de obrigações fiscais junto à Receita Federal.

Resta incontroverso que o escritório de contabilidade demandado foi contratado para a prestação de serviços contábeis (ID. n. 958271 - Pág. 10), portanto, embora o apontado como responsável pelo desvio de verba e falta de pagamento das obrigações tributárias fosse funcionário do
escritório
de
contabilidade
, atuou de forma dolosa e extrapolando suas funções, ao se apropriar indevidamente dos valores destinados pela apelada ao pagamento de tributos.

Não procede a tese dos apelantes de que estão isentos de responsabilidade, ao atribuir ao empregado de seu escritório de contabilidade a responsabilidade pela falha na prestação do serviço contratado, haja vista que nossa legislação civil é expressa ao reconhecer a responsabilização do empregador pela reparação civil decorrente de conduta de empregado, nos termos do art. 932 do Código Civil, a seguir,
in verbis
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III –
o empregado ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão deles
;” (Grifei)

A matéria é objeto da Súmula 341 do STF:

É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

O fato de estarem ou não os serviços praticados pelo funcionário dos apelantes no contrato de prestação de serviços é irrelevante, pois o empregador responde pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles, que causem danos a terceiros, ou seja, mesmo que não houvesse vinculação entre as partes, a apropriação de valores de quem quer que seja por empregado, no exercício de suas funções ou em razão delas, responsabiliza o empregador.

Dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a confissão da apropriação indevida (ID. n. 958271 - Pág. 3), os débitos tributários federais (ID. n. 958273 - Pág. 32/42) e os cheques repassados à sociedade contábil e descontados por seu funcionário (ID. n. 958272 - Pág. 27/28 e 958273 - Pág. 1/26), tendo ainda havido a condenação criminal do empregado George Harrison Quintas Vieira, transitada livremente em julgado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém (proc. nº. 0005732-51.2014.814.0051), logo a responsabilidade dos apelantes no campo civil restou demonstrada, nada havendo para ser reformado na sentença apelada.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada, deixando de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, em razão de terem sido fixados no limite de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 21/08/2023